Tribunal: TJSP
Processo: 2318860-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ARRESTO. Admissibilidade. Lei Processual Civil que não impõe o esgotamento das formas de citação para se efetuar a medida constritiva. Aplicação à hipótese do disposto nos artigos 830 e 854, do Diploma Processual Civil. Execução que se processa no interesse do credor. Decisão reformada. Agravo provido.